Tribunal: TJSP
Processo: 1000957-30.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. Autores que tiveram seu imóvel desmoronado em razão de obras no imóvel ao seu lado, realizadas pelos réus. Sentença de procedência do pedido. Sentença extra petita não configurada. Responsabilidade objetiva dos demandados. Nexo de causalidade demonstrado pelo perito judicial. Danos materiais comprovados. Danos morais

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. Autores que tiveram seu imóvel desmoronado em razão de obras no imóvel ao seu lado, realizadas pelos réus. Sentença de procedência do pedido. Sentença extra petita não configurada. Responsabilidade objetiva dos demandados. Nexo de causalidade demonstrado pelo perito judicial. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Minoração do quantum arbitrado para R$ 40.000,00 por autor. Sentença reformada. RECURSO DA CORRÉ ÉRICA NÃO PROVIDO; RECURSO DO CORRÉU ARISVALDO PARCIALMENTE PROVIDO.